Tribunal: TJMT
Processo: 1036059-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036059-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARA FERREIRA GUIMARÃES registrado(a) civilmente como MARIA CLARA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 733.983.731-00 (ADVOGADO), LUCIMAR MARIA DE AGUIAR - CPF: 010.407.001-36 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido
de tutela de urgência

formulado
para a realização de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. A agravante pleiteia que sejam reconhecidos os requisitos para concessão da tutela provisória, reformando-se o
decisum
para que todos os procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados sejam, desde logo, autorizados e providenciados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência para procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos demanda comprovação inequívoca da urgência e necessidade médica.

4. No caso, não há elementos suficientes para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela operadora do plano de saúde, especialmente diante da natureza eletiva das intervenções e da ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional.

5.
A ausência de comprovação de perigo de dano iminente inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela, impondo o regular andamento do processo com a necessária instrução probatória.

6.
Não se conhece do pedido subsidiário de tutela de evidência por configurar supressão de instância, dado que a matéria não foi submetida à análise do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia plástica pós-bariátrica exige demonstração de urgência e natureza reparadora
ou funcional
do procedimento, o que demanda instrução probatória adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJMT, N.U 1013031-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/08/2024; TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agr
avo de
i
nstrumento interposto por
LUCIMAR MARIA DE AGUIAR
em face de decisão proferida pelo
Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva, da
1ª Vara da Comarca de Canarana,
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n.

1008937-10.2025.8.11.0006
,
ajuizada
em desfavor d
e

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, no qual
pleiteava
que fosse determinado à
operadora de plano de saúde, ora agravada,
que
autorizasse e custeasse as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, visando
à
continuidade d
o
seu tratamento para obesidade mórbida.

Em suas razões recursais, a
agravante alega, em síntese, que foi submetida a cirurgia bariátrica em razão de quadro clínico de obesidade mórbida com comorbidades associadas,
e que, após significativa perda de peso
(54 kg), passou a apresentar diversas sequelas físicas em múltiplas regiões do corpo
.

Afirma que, e
m decorrência do emagrecimento,
vem sofrendo

graves repercussões físicas e psicológicas,
tais
com
o

excesso de pele e flacidez
em diversas regiões corporais, ocasionando
lesões cutâneas recorrentes
(como dermatites, intertrigos e escoriações),
dificuldade de higiene
,
mau odor
e
abalo psicológico

severo
, com manifestações de dismorfia corporal, vergonha, isolamento social e
sofrimento psíquico intenso.

Aduz que os laudos médico e psicológico anexados aos autos atestam a
natureza reparadora e não estética
das cirurgias solicitadas, bem como a
urgência
para sua realização, as quais alega serem indispensáveis à recuperação d
e su
a saúde física e mental.

Sustenta que o indeferimento da tutela pelo
J
uízo de origem configura violação ao art. 300 do CPC,
bem como que a
tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.069
reconhece como
obrigatória a cobertura dos procedimentos reparadores
indicados por médico assistente, no âmbito do tratamento de obesidade mórbida.

Com essas considerações,
pleiteia
a atribuição de
efeito ativo
ao agravo,
e, no mérito,
requer o total provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.
Em caráter subsidiário,
pugna pela
concessão de tutela de evidência, sustentando estarem demonstrados os requisitos do artigo 311 do CPC, notadamente em razão do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça a respeito
da matéria
.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (ID: 323143868).

Em sua contraminuta,
a operadora de plano de saúde

pugna pelo
desprovimento do agravo
(ID: 328358874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

LUCIMAR MARIA DE AGUIAR
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n.

1008937-10.2025.8.11.0006

em desfavor d
e

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
pleiteando a concessão de tutela de urgência a fim de que
fosse determinado à
operadora de plano de saúde
que
autorizasse e custeasse as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, visando
à
continuidade d
o
seu tratamento para obesidade mórbida.

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

“
(...)
De acordo com a legislação processual civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Percebe-se que o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

Logo, a antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil:

(...)

Conforme demonstrado, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver cumulação de todos os seus requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano.

No que se refere ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, vejamos o ensinamento dado por LUIZ GUILHERME MARINONI e outros, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, Revista Atualizada e ampliada, RT, pág. 382,
verbis
:

(...)

Fixados esses pontos, cumpre assinalar, ainda, que o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, ainda que haja possibilidade de reversão no provimento final, desde que demonstrada a urgência/perigo da paciente aguardar o provimento final, dado que o direito à vida e à sobrevivência são direitos indisponíveis.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Dessa forma, não se encontram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não
evidenciada relevante
fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de dilação probatória para o deslinde da questão, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente, no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde no sentido de causar risco à sua vida, e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Lado outro, vê-se que
acirurgiabariátricafoi realizada há mais de 02 (dois) anos
, sem qualquer indicação documental de risco à saúde ou comprometimento funcional atual.

Desse modo, não há comprovação de urgência médica que justifique a impossibilidade de aguardar uma análise mais aprofundada da questão, além de o quadro clínico se manter estável há vários anos, desde a realização dacirurgiabariátrica.

Além disso, os procedimentos solicitados permanecem viáveis e poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua natureza reparadora.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados do e. TJMT:

(...)

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Face ao exposto, atento aos requisitos legais que regulamentam a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro
a medida pleiteada. (...)”

(ID: 209710402, na origem)

Irresignad
a
,
a
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual
objetiva que sejam reconhecidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, reformando-se a decisão objurgada para que todos os procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados sejam, desde logo, autorizados e providenciados, alegando serem urgentes e necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o
presente
recurso
não comporta
provimento.

A controvérsia
recursal
cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a custear a realização de cirurgias plásticas reparadoras de natureza pós-bariátrica, requeridas sob a alegação de urgência e de necessidade terapêutic
a.

Sabe-se
que, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que podem causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Sobre o assunto, pertinente esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses, consolidadas por meio do Tema Repetitivo n. 1.069:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao
caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos
respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.

Assim, sendo indiscutível e inequívoca a necessidade de se realizar reparações após cirurgias bariátricas, ou
perceptível
que o objetivo do paciente com os procedimentos é de
caráter
funcional e não estético, é obrigação das operadoras de plano de saúde custear os procedimentos indicados. Todavia, havendo dúvida razoável quanto ao
caráter
reparador ou estético do procedimento, a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório, o que somente pode ser alcançado em sede de instrução probatória.

In
casu
, embora no laudo médico apresentado pela recorrente conste a necessidade de realização das cirurgias com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico que lhe acomete, não há elementos suficientes, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência apta a justificar a imediata imposição de custeio pela agravada, especialmente diante da natureza eletiva das intervenções e da ausência de provas conclusivas acerca de sua essencialidade funcional.

Com efeito, a classificação dos procedimentos como de
caráter
estético ou reparador depende de circunstâncias individuais da paciente, de acordo com a finalidade e necessidade médica específicas, sendo essencial uma avaliação detalhada para aclarar a natureza da intervenção e sua cobertura pelo plano de saúde,
o que
deve ser realizad
o
no curso do processo, com a necessária instrução probatória.

Por certo, a extensa lista de procedimentos postulados (
dezenove
no total) reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada do caso, com a devida instrução processual para verificar quais deles efetivamente se enquadram no conceito de cirurgias reparadoras essenciais e quais, eventualmente, podem ter
caráter
meramente estético.

Soma-se a isso a ausência de subsídios para comprovar o risco iminente de agravamento significativo da condição da autora caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato, não sendo possível vislumbrar urgência que impeça a espera pelo julgamento do mérito da ação.

De
fato
, não há que se falar em urgência em procedimentos que são eletivos por natureza, uma vez que sua realização não está vinculada à preservação de uma condição vital ou a riscos iminentes, não restando configurada na espécie situação que justifique a imediata obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Saliente-se que, embora a autora tenha apontado transtornos psicológicos significativos associados à sua condição, tais alegações, apesar de relevantes, não configuram, por si só, perigo de dano imediato capaz de justificar o deferimento da tutela provisória.

Logo, em que pese as alegações da agravante, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

A
respeito do tema
,
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
(...) O agravo de instrumento é recurso dotado de
devolutividade
estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito.
Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela Autora ou que possa correr risco de vida caso os procedimentos não sejam realizados imediatamente está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem
.”.
(TJMT, N.U 1013031-53.2024.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024).

“
(...) Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no
art
. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Prudente o aguardo da instrução processual quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente.
Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.”.
(TJMT, N.U 1017291-76.2024.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024).

“
(...) 1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória
. 2. Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica. (...)”.
(TJMT, N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2024, publicado no DJE 15/05/2024).

“
(...)
Há de ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do
art
. 300,
caput
, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de vida à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar
initio

litis
.
Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, no momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.”.
(TJMT, N.U 1013225-87.2023.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Ressalte-se que não cabe em sede de agravo de instrumento uma análise aprofundada de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, de modo que, não estando evidente a necessidade imediata das cirurgias reparadoras ou que os propósitos da autora não
são apenas estéticos
, inviável o acolhimento do pedido liminar, devendo o mérito ser analisado no momento oportuno, após regular dilação probatória.

Desse modo, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Outrossim, é essencial agir com cautela e prudência ao determinar o custeio de cirurgia reparadora em sede de antecipação de tutela, sobretudo considerando que se trata de medida irreversível.

A
concessão de
tutela provisória
em casos como o presente deve ser criteriosa, especialmente quando ausentes elementos suficientes para demonstrar a urgência e a necessidade inequívoca dos procedimentos, como na hipótese.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma.

Por fim,
não deve ser conhecido o pedido alternativo de concessão de tutela de evidência, com fundamento no artigo 311 do CPC, uma vez que o pleito sequer foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau, sendo certo que sua apreciação por este Tribunal configuraria nítida hipótese de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito:

(...)
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(...)
(N.U 1025165-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

(...)
Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1017182-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Dessa forma, considerando que a questão
não foi enfrentada pelo
J
uízo da primeira instância de forma individualizada, não cabe a este Tribunal apreciá-la originariamente em sede
recursal
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIMAR MARIA DE AGUIAR
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025